Tribunal: TJDFT
Processo: 0741535-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO OU COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA. REITERAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. POSTERIOR RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÁO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cediço que o prazo para recolhimento do preparo, assim como o próprio prazo recursal, é peremptório e não comporta dilação ou restituição, salvo por motivo de força maior.
2. No presente caso, a pretensão à gratuidade de justiça sequer foi analisada, em razão da preclusão consumativa decorrente do recolhimento das custas recursais, prática de ato incompatível com o pedido de isenção apresentado. No entanto, este recolhimento se deu após a preclusão para a prática do ato, o que fundamenta o não conhecimento do recurso.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.